Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721649-13.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A exigência da multa deve ser postulada perante o Juízo a quo, razão pela qual não conheço do pedido. Retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Brasília, 01/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator